Tribunal: CARF
Processo: 11065.723989/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.723989/2015-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.583 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MAIKEL S ANTUNES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. ANISTIA. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES LEGAIS
Para que o contribuinte faça jus aos benefícios da lei 13.097/2015, arts 48 e 49,
é necessário que sua situação fática se subsuma nas hipóteses legais.
ART. 291 § 1o DECRETO 3.049/99. REVOGAÇÃO
Não surte efeito sobre o lançamento do crédito tributário dispositivo da
legislação anteriormente revogado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. PREVISÃO LEGAL
A condição pessoal ou capacidade financeira do autuado não afastam a
aplicação pelo Fisco da multa prevista em lei pelo atraso no cumprimento de
obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723989/2015-80
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723989/2015-80

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 22 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea.

Transcrito do voto do acórdão no 02-75.936 da 2a turma da DRJ/BHE:
(...)
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
(...)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 31/32 onde em
síntese invoca em sua defesa os artigos 48 e 49 da Lei 13.097/2015 e ainda o art. 291 e § 1o do
Decreto 3.049/99. Requer ao final que o recurso seja considerado pois agiu de boa-fé, é um
mecânico de motocicletas e luta com dificuldades diante da crise financeira..
É o relatório.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723989/2015-80

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Da Lei 13.097/2015

Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.

A lei 13.097/2015, publicada em 20/01/2015, conforme dispositivos acima
transcritos, afastou a aplicação da multa por atraso na entrega das GFIP, com relação ao período
indicado no art. 48, no caso de declaração sem fatos geradores da contribuição, e ainda anistiou
as multas lançadas até a sua publicação, no caso de as GFIP terem sido apresentadas até o último
dia do mês subsequente ao previsto para sua entrega.
Conforme se obtém do quadro demonstrativo do auto de infração (fl.4), a situação
do contribuinte não se enquadra nas hipótese dos artigos citados, e também o auto de infração foi
lavrado posteriormente à publicação da lei.
Assim sendo não procede o pleito do recorrente de afastar a multa com base na lei
13.097/2015.

Do Art. 291, § 1o do Decreto 3.049/99
O contribuinte invocou o art. 291 do Decreto 3.049/99, que dizia tratar de
circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até a decisão da
autoridade julgadora competente, Ocorre que o citado artigo foi revogado pelo Decreto
6727/2009, antes portanto da constituição do lançamento em questão. Ademais, no caso da
infração constatada, não há que se falar em corrigir a falta pois, ocorrida a entrega em atraso, a
infração que deu causa ao lançamento já se verificou.
Assim sendo não procede o pleito do recorrente de afastar a multa com base no
Decreto 3,049/99.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723989/2015-80

Da multa aplicada
O recorrente invoca sua boa-fé e situação financeira para solicitar o acolhimento
de seu recurso.
Esse argumento do contribuinte não pode ser considerado em sede de julgamento
administrativo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, no que pese ser sabido que infelizmente no país várias
empresas lutam heroicamente para sobreviver a dificuldades financeiras, a multa é exigida em
função do não cumprimento no prazo da obrigação acessória, e sua aplicação independe do
cumprimento da obrigação principal, da condição pessoal ou da capacidade financeira do
autuado, da existência de danos causados à Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do
Estado. A multa é aplicada, por meio do mesmo documento de lançamento, por cada GFIP
entregue em atraso no período fiscalizado, não havendo que se falar em infração continuada. Os
valores são aplicados conforme definidos na lei, verificados os limites mínimos os quais
independem do valor da contribuição devida.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital